Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003042-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003042-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RÉ – ÔNUS DO AUTOR – PESSOA JURÍDICA – DEVER DE ARQUIVAR DOCUMENTOS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A exibição dos documentos relativos à constituição do direito do autor (faturas de energia elétrica) é providência que lhe compete (art. 300, I, do CPC), especialmente quando se trata de pessoa jurídica, que deve ter arquivo contábil e não possui hipossuficiência técnica para justificar a inversão do ônus da prova.

Não há o dever de guarda pela concessionária se, à primeira vista, já foi ultrapassado o prazo exigido pela Resolução n. 414/2010, e sobretudo se o próprio autor sugere que, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela ré, seja utilizada a média dos últimos 12 meses de faturamento, alternativa que deverá ser submetida à análise do juízo da causa.

Não comprovadas a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a revogação da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003042-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1003042-28.2021.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 15 dias, traga aos autos todos os documentos solicitados pela autora.

A agravante alega que no feito de origem ficou estabelecido que restituísse em dobro a importância cobrada a maior devido ao erro na classificação do consumidor como industrial em vez de rural, o qual persistiu por 10 anos até a propositura da lide.

Aduz que a agravada busca o respectivo ressarcimento e afirma que não teve acesso às faturas de julho de 2007 a abril de 2011, e por esse motivo teria ingressado com a presente Liquidação de Sentença em que pleiteia liminarmente a respectiva exibição.

Argumenta que, no entanto, o pedido está fundamentado no artigo 475-B do CPC de 1973, que foi revogado pela Lei n. 13.105/2015.

Argui que o
decisum
fere o artigo 373, inciso I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destaca que os documentos em questão são comuns às duas partes, o que afastaria sua obrigação de apresentá-los, até porque os retroativos a abril de 2011 não estão mais disponíveis no seu sistema de dados.

Consigna que o artigo 145, XII e §1º, da “
Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL dispõe que o prazo para a manutenção e disponibilização de documentos comprobatórios é de 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento, ou seja, período correspondente ao faturamento de determinada unidade consumidora, sendo este mais que suficiente para que sejam solicitadas administrativa ou judicialmente”
.

Ressalta que o artigo 163 da mesma Resolução prevê cinco anos para o armazenamento dos
“registros e documentos relativos às reclamações recebidas e às soluções adotadas”
.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 78182991).

Contraminuta no Id n. 80617965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003042-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra a decisão

que deferiu a tutela de urgência para determinar que traga à lide, no prazo de 15 dias, todos os documentos solicitados pela autora, proferida nestes termos:

“(...) Analisando detidamente os autos, considerando a argumentação e os documentos apresentados e por serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a tutela de urgência e determino que a parte requerida exiba nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os todos os documentos solicitados pela parte autora referentes a sua unidade consumidora.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, conforme art. 510, do Código de Processo Civil.”

(
sic

Id n. 46046065 – pág. 3).

Aduz que compete à agravada anexar referidas faturas, uma vez que deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Acrescenta que não tem o dever de guardar documentação anterior a 36 ciclos de faturamento, ou a 5 anos, conforme artigos 145, XII e §1º, e 163, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

O artigo 510 do CPC preceitua que,
“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar”,
porém não estabelece que essa obrigação compete especificamente à ré/apelante. Além disso, deve ser interpretada, num primeiro momento, em conjunto com a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 300 do CPC.

Assim, compete à agravada a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, no qual se insere a guarda e exibição das contas de energia elétrica de sua unidade consumidora, sobretudo porque, tratando-se de pessoa jurídica, tem o dever de manter arquivo contábil.

É bom ressaltar ainda que a ela não se aplica a inversão do ônus probatório, por não se enquadrar no conceito de parte tecnicamente hipossuficiente.

Necessário considerar, em cognição sumária, os artigos 145, inciso XII e §1º, e 163, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pelos quais o dever de guarda pela concessionária se restringe aos 36 ciclos de faturamento anteriores, ou a 5 anos, ambos prazos que não englobam o período pleiteado pela agravada.

Verifica-se, portanto, que não há, à primeira vista, a verossimilhança do direito a amparar sua pretensão liminar.

Ademais, ela mesma argumenta, em contraminuta, que, não sendo possível a exibição dos documentos, aplica-se a média dos últimos doze meses, o que deverá ser objeto de apreciação na primeira instância. Essa arguição descaracteriza, inclusive, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Confira-se, a propósito, trecho da contraminuta:

“Assim, nada mais resta a nós do que acreditar na boa fé processual da agravante e aceitar o fato de que ela NÃO tem como cumprir a decisão pois não detém em seus arquivos as faturas”.

(
sic

Id n. 80617965 – pág. 2).

Portanto, estão ausentes os critérios exigidos para a manutenção da tutela liminar (artigo 300 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 ou apenas um deles, correta a decisão que a indeferiu.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2143429-93.2020.8.26.0000; Relator Adilson de Araujo; 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; julgamento em 09/07/2020; data de registro: 09/07/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021